Tribunal: TJSP
Processo: 2251130-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ausência de comprovação de recolhimento das custas de preparo no momento da interposição do recurso. Determinação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Posterior pedido de reconsideração sem realização do recolhimento do valor total determinado. Pedido que não suspende os efeitos do despacho que ordenou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ausência de comprovação de recolhimento das custas de preparo no momento da interposição do recurso. Determinação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Posterior pedido de reconsideração sem realização do recolhimento do valor total determinado. Pedido que não suspende os efeitos do despacho que ordenou a satisfação das custas recursais. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251130-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARX
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA, é agravada CLAUDIA DE
OLIVEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35642 e
2
Voto n. 35642
Agravo de instrumento n. 2251130-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Arx Administração de Condomínios Ltda.
Agravada: Claudia Oliveira Rocha
Agravo de instrumento. Ausência de comprovação de
recolhimento das custas de preparo no momento da
interposição do recurso. Determinação para recolhimento
em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do artigo
1.007, do Código de Processo Civil. Posterior pedido de
reconsideração sem realização do recolhimento do valor
total determinado. Pedido que não suspende os efeitos do
despacho que ordenou a satisfação das custas recursais.
Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente em
razão da r. decisão de fls. 123 proferida nos autos da ação de execução de processo n.
1006398-52.2019.8.26.0010, que indeferiu o pedido de penhora de 10% da
remuneração da executada, ora agravada.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese,
que, a ação de execução foi proposta em decorrência do não pagamento de 5 (cinco)
cheques emitidos no valor de R$650,00 cada um; que foram infrutíferas as pesquisas
realizadas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud; que, por não haver
outros meio de prosseguimento da execução, foi pleiteado a penhora de 10% da
remuneração da executada; que a executada/agravada recebe remuneração “bem
acima o rendimento de diversos brasileiros”; e, que o percentual pleiteado não
prejudica não prejudica a subsistência nem viola o princípio da dignidade humana.
A fls. 124/129, a agravada manifestou-se apresentando razões
e pedido de remessa de peças ao Ministério Público para “apurações”.
A fls. 130, foi determinada a intimação da agravante para
recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos
termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
A fls. 133/136, a agravante pleiteou a reconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35642 e
3
decisão por motivo de dificuldade financeira e juntou comprovante de recolhimento
simples do valor do preparo recursal.
A fls. 137, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
No ato de interposição do recurso a agravante não recolheu as
custas relativas ao preparo recursal, nem mesmo pleiteou a concessão de tal benesse
naquela oportunidade, descumprindo, por isso, o quanto disposto no artigo 1.007,
caput, do Código de Processo Civil.
Nos exatos termos do § 4o deste mesmo dispositivo legal, a
fls. 130, foi proferida decisão determinando o recolhimento do valor do preparo
recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Frise-se que
referida decisão não foi objeto de recurso.
O mencionado despacho foi disponibilizado no Diário de
Justiça Eletrônico do dia 29 de outubro de 2020 (fls. 131).
Todavia, no dia 09/11/2020, a fls. 133/136, a recorrente
pleiteou a reconsideração da mencionada decisão por motivo de dificuldade
financeira, sem ter recolhido anteriormente o valor total ordenado no despacho
supramencionado, juntando, apenas, o comprovante de recolhimento do valor
simples do preparo recursal.
Em que pese o pleito da recorrente, fato é que já está
configurada a deserção no caso em epígrafe pelo não cumprimento da determinação
do referido despacho de fls. 130, no prazo assinalado.
Vale mencionar que, ainda que fosse pleiteada a gratuidade
apenas após o despacho supramencionado, esta não suspenderia sua eficácia nem
obstaria o reconhecimento da deserção, pois a gratuidade da justiça, quando
concedida, segundo jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
tem efeito “ex nunc”, não abrangendo os encargos processuais anteriores à sua
concessão.
Para robustecer tal fundamento, seguem julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35642 e
4
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO. (...) 3. Consoante
entendimento do STJ, a eventual concessão do
benefício da gratuidade de Justiçatem efeitos ex
nunc, não podendo, pois, retroagir ao momento
de interposição do recurso especial. 4. No caso
ora em apreço, o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça ocorreu em momento
posterior ao oferecimento do apelo nobre, razão
pela qual o recolhimento da multa prevista no art.
1.021, § 4o, era devido”.
(STJ, AgInt no AResp 1173029/RS, rel. Min Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.06.2019);
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932,
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. "Os efeitos do
benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc,
vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos
processuais
anteriormente
convalidados,
mormente se o pedido da concessão do benefício
tiver o propósito de impedir a execução dos
honorários advocatícios que foram anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35642 e
5
fixados no processo de conhecimento, no qual a
parte litigou sem obenefício da Justiça Gratuita."
(AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
19/09/2006, DJ 30/10/2006). 2. Diante dos
documentos acostados, merece deferimento os
benefícios da gratuidade judiciária à parte ora
agravante, ressaltando que o efeito da concessão
da referida benesse é ex nunc, não se aplicando a
atos processuais pretéritos”.
(AgInt no AREsp 1403383/SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.06.2019); e,
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
1.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO
PLEITEADO.
2.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
3.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 4. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO
DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO
POSSUI EFEITO RETROATIVO. 5. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 4. Quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer
tempo, tendo como justificativa sua condição
econômico-financeira, não mudaria a conclusão a
que chegou a Corte estadual. Isso porque,
segundo o entendimento jurisprudencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35642 e
6
Superior Tribunal de Justiça, o qual continua
sendo plenamente aplicado, a concessão do
benefício somente produzirá efeitos quanto aos
atos processuais relacionados ao momento do
pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida,
portanto, sua retroatividade”.
(STJ, AgInt no AREsp 1373321/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j.
25.03.2019).
E, uma vez que a recorrente não recolheu o valor em dobro
do preparo recursal devido no prazo assinalado, restou configurada a deserção, o que
acarreta o não conhecimento do recurso, conforme previsto no artigo 1.007, §§4o e
5o, do CPC.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
conhecimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator